Tribunal: TJPA
Processo: 0805960-73.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805960-73.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE

AGRAVADO: JOSE ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO ‘A QUO’.

1) Uma vez constatada a inadimplência do beneficiário por período superior a 60 (sessenta) dias, é autorizado à operadora do Plano de Saúde rescindir unilateralmente o contrato, desde que haja comprovação de que o consumidor foi devidamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme preceitua o art. 13, parágrafo único, II da Lei n° 9.656/98.

2) Não obstante o referido dispositivo legal não faça referência ao tipo de notificação necessária à validade da rescisão contratual, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a súmula normativa n° 28, de 30 de novembro de 2015, reconhecendo que a notificação por via postal com aviso de recebimento deve ser entregue no endereço do consumidor, sem que haja necessidade de constar sua assinatura no aviso de recebimento. Entendimento ratificado pela jurisprudência do STJ.

3) No caso, tenho que restou suficientemente demonstrada a inadimplência do consumidor por período superior a 60 (sessenta) dias, bem como que foi enviada notificação de inadimplência com aviso de recebimento, comunicando-o do possível cancelamento de seu contrato se não efetivasse o pagamento das mensalidades em atraso no prazo de 10 (dez) dias, tendo sido designada ao exato endereço indicado pelo autor no documento de adaptação de seu contrato à Lei n° 9.656/98 e assinada pela Sra. Lúcia Almeida, esposa do autor e sua dependente no respectivo plano.

4) Desta maneira, tendo por consideração tais premissas, bem como não havendo nos autos prova em contrário da notificação do agravado, entendo, do que até então se revelou os autos, não restar observados os requisitos da verossimilhança das alegações e do perigo de dano grave e de difícil reparação em prol do agravado, devendo ser reformada a decisão agravada e, consequentemente, ser revogada a tutela antecipada concedida.

5) Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 08/03/2021 e 15/03/2021, à unanimidade, em CONHECER do AGRAVO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GURREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela em Caráter de Urgência (processo eletrônico n° 0833320-50.2019.8.14.0301), ajuizada por
JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA
, que deferiu o pedido do autor, para determinar o reestabelecimento do seu plano de saúde de nº 15889 junto à requerida, em até 48 (quarenta e oito) horas, mantendo-se a carência já adquirida, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite do valor da causa, devendo o autor assumir o pagamento integral mensal das parcelas vencidas e vincendas, após a expedição de boletos pela requerida.

Em suas razões recursais (Num. 1966343 – Pág. 1/11), o plano de saúde agravante sustenta que o agravado ficou por mais de 06 meses inadimplente, violando o contrato pactuado entre as partes, o que gera para a agravante o direito de cancelar o contrato até então em vigor.

Assevera que o agravado foi notificado previamente no dia 29/11/2017, para que, em tempo, pudesse regularizar em 10 (dez) dias os meses em aberto, todavia, este permaneceu inerte, sendo válida o cancelamento do respectivo contrato no dia 11/12/2017.

Sendo assim, entende que a decisão que concedeu a tutela pretendida não está amparada na realidade fática, pelo o que requer a revogação da medida liminar.

Requereu a concessão do efeito suspensivo, o qual foi indeferido por decisão monocrática de lavra deste relator (Num. 2053513 – Pág. 1/3).

A UPJ certificou que decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao recurso pela parte agravada (Num. 2306890 – Pág. 1).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursais.

Cinge-se a controvérsia acerca da obrigação de fazer imposta ao Plano de Saúde em reestabelecer o plano do autor e de seus dependentes, o qual foi cancelado sob o fundamento de atraso no pagamento das respectivas mensalidades.

É sabido que, uma vez constatada a inadimplência do beneficiário por período superior a 60 (sessenta) dias, é autorizado à operadora do Plano de Saúde rescindir unilateralmente o contrato, desde que haja comprovação de que o consumidor foi devidamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme preceitua o art. 13, parágrafo único, II da Lei n° 9.656/98,
in verbis
:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o
caput
, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - A recontagem de carências;

II -
A suspensão ou
a rescisão unilateral do contrato
, salvo por fraude ou
não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não
, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
;

III - A suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular. (grifo nosso).

Não obstante, m
elhor analisando a matéria,
o referido dispositivo legal não faça referência ao tipo de notificação necessária à validade da rescisão contratual, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a súmula normativa n° 28, de 30 de novembro de 2015, reconhecendo que a notificação por via postal com aviso de recebimento deve ser entregue no endereço do consumidor, sem que haja necessidade de constar sua assinatura no aviso de recebimento. Veja-se:

Súmula Normativa n° 28. (...)

3. No caso de notificação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante foi notificado,
não sendo necessária sua assinatura no aviso de recebimento
. (...) (grifo nosso).

Em igual sentido, vem se firmando a jurisprudência do C. STJ:

“(...) Quanto à primeira controvérsia, pela alínea "a", do permissivo constitucional, alega violação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, no que concerne ao preenchimento do requisito de notificação do consumidor para a rescisão por inadimplemento de contrato de plano de saúde, trazendo os seguintes argumentos:

O acórdão recorrido contrariou o art. 13, § 1º, inciso II da Lei 9.656/98. No caso, entendeu-se pela condenação da UNIMED a reintegrar GILDA ao plano de saúde então existente, pela nulidade da rescisão por inadimplência.

Contudo,
conforme se verifica da dicção deste dispositivo legal, há apenas dois requisitos para que a operadora possa rescindir o contrato: a) a inadimplência superior a 60 dias; e b) a notificação ao consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência.
In verbis:

[...] Resta tão somente a discussão acerca da validade da notificação enviada ao endereço de GILDA e recebida no 49º dia de inadimplência.

Isso porque o E. TJPR entendeu que por ter sido recebido por pessoa diversa não seria suficiente para embasar a rescisão contratual da UNIMED.

Contudo,
ainda que recebida por terceiro, cabe notar que o art. 13, § 1º, inciso II, vez que nada diz sobre a necessidade da notificação ser pessoal, deve ser interpretada em consonância com a Súmula Normativa nº 28 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, autarquia responsável pela regulação das operadoras do plano de saúde. Nesse sentido, dita:

3. No caso de notificação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária sua assinatura no aviso de recebimento
.

Tal ato normativo corrobora a legitimidade do cancelamento do contrato no caso concreto, pois, é evidente que a ré diligenciou o envio de notificação para o endereço da autora, onde ela regularmente recebia os boletos bancários para pagamento, sendo certo que o endereço corresponde àquele constante na inicial (fls. 457/458).

Dessa forma, observa-se que não houve qualquer violação da boa-fé contratual, conforme arguido pelo acórdão recorrido. A UNIMED cumpriu com o que a Lei permite, observando seu dever de informação e lealdade ao efetivamente enviar a notificação tempestivamente ao endereço informado pela própria GILDA.

Assim, o entendimento do Tribunal a quo pelo dever da UNIMED de reintegrar GILDA a seu contrato de plano de saúde violou dispositivo legal expresso. Desta forma, há patente afronta à legislação federal (art. 13, § 1º, inciso II, da Lei 9.656/98) no acórdão recorrido (fls. 459) (...)”

(STJ. AREsp 1.752.627/PR. Min. Rel. Humberto Martins. Julgamento em 12/11/2020. DJe 16/11/2020) (grifo nosso).

--------------------------------------------------------------------------------------------

“(...) Conforme legislação supratranscrita,
é dispensável a
notificação pessoal
da contratante do
plano de saúde,
bastando que a
notificação
seja encaminhada ao endereço constante no contrato
.

Nos boletos apresentados pela Autora com a petição inicial, assim como na sua qualificação, consta o endereço Rua Mario Gomes Cezar, 861 Pinheirinho, 81150-313, Curitiba/PR, sendo o mesmo que fora utilizado no Aviso
de
Recebimento da
notificação
encaminhada para a Autora.

Por tais razões, a correspondência enviada para esta é válida e suficiente a possibilitar o
cancelamento
do
plano de saúde
originário.

(...)

Ademais,
o Superior Tribunal
de
Justiça já se manifestou no sentido
de
que "o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 não torna um requisito essencial para a rescisão unilateral a
notificação pessoal,
mas apenas que o consumidor seja notificado do
cancelamento
do
plano de saúde,
o que ocorreu no caso em tela
" (REsp 1.830.106, Ministro PAULO
DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/2/2020, Dje 19/2/2020). (...)”

(STJ. REsp 1.903.233/PR. Min. Rel. Maria Isabel Gallotti. Julgamento em 10/12/2020. DJe 18/12/2020) (grifo nosso).

Logo, da melhor análise do entendimento jurisprudencial sobre o tema, tenho que não se mostra necessário a notificação pessoal do beneficiário para autorizar o cancelamento do plano de saúde, ante o inadimplemento do consumidor.

Pois bem. De antemão, importa consignar que, analisando o caso em epígrafe, observa-se que o autor juntou aos autos principais formulário remetido a ouvidoria do Hospital Adventista de Belém, de onde se extrai a informação de que ele e sua esposa, vinham “
pagando [as mensalidades] sempre em atraso pela dificuldade financeira enorme
” (Num. 11118647 – Pág. 3 – do processo de referência).

Ressalta-se, ainda, que, até o presente momento, não se encontra nos autos, comprovante de pagamento das mensalidades arguidas pelo Plano de Saúde como inadimplentes, isto é, referentes aos meses de maio à outubro de 2017, o que ensejou o cancelamento do plano, embora a decisão combatida tenha assentada a necessidade de tal pagamento.

Sendo assim, ao menos nesse momento processual, tenho que restou suficientemente demonstrada a inadimplência do consumidor por período superior a 60 (sessenta) dias.

Ademais, quanto à notificação de inadimplência, observo que o Plano agravante enviou carta ao beneficiário, no dia 17/11/2017, comunicando-o do possível cancelamento de seu contrato se não efetivasse o pagamento das mensalidades em atraso no prazo de 10 (dez) dias (Num. 1966352 – Pág. 1).

Evidencia-se, ainda, que tal carta foi enviada via correios com aviso de recebimento (Num. 1966353 – Pág. 1), a qual foi designada ao exato endereço indicado pelo autor no documento de adaptação de seu contrato à Lei n° 9.656/98 (Num. 1966351 – Pág. 1), tendo sido recebida no dia 29/11/2017, pela Sra. Lúcia Almeida, esposa do autor e sua dependente no respectivo plano (Num. 1966350 – Pág. 2).

Desta maneira, tendo por consideração tais premissas, bem como não havendo nos autos prova em contrário da notificação do agravado, entendo, do que até então se revelou os autos, não restar observados os requisitos da verossimilhança das alegações e do perigo de dano grave e de difícil reparação em prol do agravado, devendo ser reformada a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para cassar a tutela antecipada deferida pelo juízo ‘a quo’, ante ao não preenchimento dos requisitos previstos nos art. 300 do CPC, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 16/03/2021